Tribunal: TJBA
Processo: 8050883-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050883-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARLI DA VEIGA PESSOA BARRETTO

Advogado(s)
:
IGOR AMADO DOS SANTOS

EMENTA

Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Cancelamento unilateral de contrato individual. Notificação prévia insuficiente. Ausência de contraditório e ampla defesa. Tutela de urgência. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I –
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o restabelecimento de contrato rescindido unilateralmente, em razão de suposta fraude.

II –
Questões em discussão
2. A controvérsia recursal envolve:
(i) verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, diante da ausência de notificação prévia de 60 dias e da não instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa;
(ii) aferir a possibilidade de manutenção da tutela de urgência concedida em favor da beneficiária, idosa de 83 (oitenta e três) anos de idade e em tratamento de saúde, à luz do Tema 1.082 do STJ;

III –
Razões de decidir
3. A rescisão unilateral do contrato coletivo exige prévia notificação, com antecedência mínima de 60 dias, e motivação expressa (Lei 9.656/1998, art. 13; RN/ANS nº 557/2022, art. 14), requisitos não observados pela operadora.
4. Inexistência de contraditório e ampla defesa em procedimento administrativo, sendo incabível a imputação de fraude neste momento processual, dependendo o processo de instrução probatória.

5. O Tema 1.082 do STJ impõe à operadora a obrigação de assegurar a continuidade do tratamento médico necessário à sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário, ainda que em hipóteses de rescisão contratual.
IV –
Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde exige notificação prévia de 60 dias e observância ao contraditório e ampla defesa. 2. É indevida a rescisão quando inexistente prova da fraude alegada, especialmente em casos que demandam produção probatória. 3. Em atenção ao Tema 1.082 do STJ, deve ser assegurada a continuidade do tratamento médico de beneficiário em pleno tratamento, ainda que rescindido o contrato.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 537; Lei nº 9.656/1998, art. 13; RN/ANS nº 557/2022, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.082; TJ-DF, Acórdão nº 0714231-95.2019.8.07.0020; TJ-BA, RI nº 0067805-49.2023.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.